Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-53.2022.8.14.0058
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800401-53.2022.8.14.0058

APELANTE: ELIANE DUARTE LIMA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800401-53.2022.8.14.0058

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

APELANTE: ELIANE DUARTE LIMA MACHADO

REPRESENTANTE: DR. ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 50 DA LEI Nº 9.605/1998. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELIANE DUARTE LIMA MACHADO contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/1998, em razão do desmatamento de 117,83 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, fixando-lhe pena de 4 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00, além de 100 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por aplicação de responsabilidade penal objetiva; (ii) estabelecer se houve nulidade em razão da adoção do rito ordinário em vez do sumaríssimo; (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a justificar a absolvição; (iv) examinar a possibilidade de redução da prestação pecuniária e da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de responsabilidade penal objetiva, pois a condenação se fundamenta em robusto conjunto probatório que demonstra o nexo causal entre a conduta da apelante e a supressão irregular da vegetação, e não na mera condição de proprietária ou possuidora do imóvel.

4.

Os relatórios técnicos do IBAMA, as imagens de satélite, o demonstrativo de alteração de cobertura vegetal e o auto de infração comprovam que a área permanecia preservada até agosto de 2019 e que o desmatamento de 117,83 hectares ocorreu até maio de 2021, período em que a apelante assumiu a responsabilidade pela “Chácara Ranchinho”.

5.

Rejeita-se a nulidade pelo rito adotado, pois a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistente no caso concreto, tendo a defesa exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

6.

A alegação de nulidade suscitada apenas em sede recursal encontra-se preclusa, ausente impugnação no momento oportuno e sem comprovação de dano efetivo.

7.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de infração nº 5P4PEBT8, relatórios de fiscalização e imagens de sobrevoo que atestam a destruição de floresta amazônica sem autorização da autoridade competente.

8.

A autoria decorre da admissão da própria apelante de que adquiriu e era responsável pela área, da presença de atividade pecuária no local e da correspondência entre o polígono de desmatamento e a propriedade por ela explorada.

9.

A revisão do valor da prestação pecuniária constitui matéria afeta ao Juízo da Execução, nos termos dos arts. 66, V, “a”, 147 e 148 da Lei nº 7.210/1984, não sendo adequada sua rediscussão em sede de apelação.

10.

A pena de multa deve observar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e considerar a situação econômica da ré, nos termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal.

11.

Evidenciada desproporção entre a pena corporal fixada próxima ao mínimo legal e a multa estabelecida em 100 dias-multa, impõe-se a redução para 16 dias-multa, em consonância com o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por crime ambiental exige prova do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo, não se configurando responsabilidade penal objetiva quando demonstradas materialidade e autoria por meio de provas técnicas e documentais.

2.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo incabível sua decretação sem comprovação de dano concreto à defesa.

3.

A discussão sobre a forma ou condições de cumprimento da pena restritiva de direitos compete ao Juízo da Execução Penal.

4.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e observar a capacidade econômica do réu, admitindo redimensionamento quando evidenciado excesso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, art. 50; CP, arts. 49 e 60; CPP, art. 563; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 66, V, “a”, 147 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.930.928/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.333/RS, 2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801459-09.2022.8.14.0053, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
,
tão somente em relação ao quantum da pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa,
nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ELIANE DUARTE LIMA MACHADO, em razão de seu inconformismo com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem.

Narra a denúncia que a apelante, devidamente qualificada nos autos, foi incursa nas sanções do art. 50 da Lei nº 9.605/98, em virtude de, no dia 08/06/2021, ter sido autuada por infração ambiental consistente no desmatamento de 117,83 hectares de vegetação nativa sem autorização dos órgãos competentes.

Consta que equipe de fiscalização do IBAMA, com o apoio da Força Nacional, realizou operação na área e, por meio de imagens de satélite, identificou a ocorrência de desmatamento ilegal nas coordenadas 03°51'40''S/51°57'28,3''W, correspondente à área de 117,83 hectares. Relata-se, ainda, que no local foi encontrada uma residência, à qual os agentes se dirigiram após o pouso da aeronave.

Segundo a exordial acusatória, no imóvel os agentes foram recebidos pela recorrente, que informou ter adquirido a área denominada “Chácara Ranchinho” em setembro de 2019, sem, contudo, apresentar contrato de compra e venda ou indicar o suposto vendedor.

Apurou-se também que a propriedade possuía criação de aproximadamente 48 cabeças de gado e que, conforme levantamento de cobertura vegetal elaborado pelo IBAMA, a área permanecia preservada entre julho de 2017 e agosto de 2019, período anterior à aquisição do imóvel, sendo o desmatamento constatado apenas nas imagens captadas em maio de 2021.

A denúncia foi recebida em 16/06/2023 (ID 25870032).

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante como incursa no art. 50 da Lei nº 9.605/1998, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 100 (cem) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser destinada a entidade com finalidade social, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal (Id nº 25870060).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva e adoção de rito processual inadequado, sustentando que deveria ter sido aplicado o procedimento sumaríssimo, e não o ordinário. No mérito, requereu a absolvição por ausência de prova da materialidade ou insuficiência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária e da pena de multa (ID 25870071).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 25870073).

Nesta instância superior (ID 31469486), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

1.PRELIMINARES:

1.1.NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA ADOÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A defesa suscita a nulidade da sentença ao argumento de que teria sido aplicada, no caso concreto, a teoria da responsabilidade objetiva, vedada no âmbito do Direito Penal.

Sem razão.

Isso porque, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a condenação não se fundamentou na mera condição de proprietária ou possuidora da área objeto do desmatamento, mas em consistente acervo probatório que evidenciou o vínculo entre a conduta da apelante e o resultado lesivo ao meio ambiente.

Com efeito, os elementos coligidos aos autos demonstram, de forma segura, o nexo causal entre a atuação da apelante e a supressão irregular da vegetação nativa, não havendo que se falar em imputação automática decorrente da titularidade do imóvel. Restou evidenciado que a responsabilização decorreu da comprovação da prática delitiva, com base em provas técnicas, documentais e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, conforme se vê:

“(...) Em demonstrativo de cobertura vegetal elaborado pelo IBAMA, constatou-se que em julho/2017 e agosto/2019 (períodos anteriores à compra do imóvel pela apelante) a área encontrava-se preservada. Entretanto, nas imagens realizadas em maio/2021 foi constatado o desmatamento ilegal acima exposto, sendo ela a única proprietária do imóvel nesse período. Veja-se que a ré, conforme relatório de fiscalização datado de junho de 2021 (ID 79040857, pág. 6), admitiu ser a responsável pela área denominada "Chácara Ranchinho", localizada nas coordenadas indicadas pelo IBAMA. Na ocasião, informou que comprou a área de 37 alqueires em setembro de 2019 (cerca de 1 mês após a última imagem de satélite demonstrando que a vegetação da área ainda estava preservada). No ID 79040857, fls. 5-11, consta o relatório de fiscalização do IBAMA, contendo as informações supramencionadas. Mais especificamente no ID 79040857, fl. 9 constam imagens comprobatórias do desmatamento ilegal. No ID 79040857, fl. 14 consta demonstrativo de alteração na cobertura vegetal da área, comprovando que até agosto/2019 a vegetação estava preservada e que em maio/2021 foi identificado o desmatamento de 117,83 hectares. No ID 79040857, fls. 15-16, foi acostada cópia do auto de infração ambiental lavrado em desfavor da ora denunciada, inclusive consignando a informação de que ELIANE se recusou a recebê-lo. No ID 79040857, fls. 17-18, foi acostada cópia da notificação da apelante para retirada dos semoventes, considerando que a área foi embargada pelo órgão de fiscalização ambiental (...)” (ID 25870073, Pág. 03/04).

Nessa linha, uma vez demonstrados a materialidade do crime ambiental e os indícios suficientes de autoria, afasta-se a alegação de responsabilização objetiva, pois presentes os elementos subjetivos exigidos para a configuração do delito previsto na legislação ambiental.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

1.2. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO RITO ADOTADO

A apelante também sustenta nulidade do feito sob o argumento de que teria sido observado o procedimento ordinário em detrimento do rito sumaríssimo.

Igualmente não procede a insurgência.

Conforme orientação consolidada, a decretação de nulidade processual exige a demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consagrador do princípio pas de nullité sans grief.

No caso em exame, não há qualquer comprovação de dano concreto à defesa, a qual exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução criminal.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 274 DO CPC/1973.
NULIDADE DO PROCESSO. RITO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. EXCESSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da nulidade processual, em razão da adoção do rito sumário em lugar do ordinário, é necessário a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. Aplica-se a Súmula n . 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Não se revela excessiva a majoração dos honorários advocatícios efetuada em consonância com o art. 85, § 11, do CPC de 2015, observando os limites legais . 4. A falta de indicação precisa dos dispositivos legais objeto de dissídio interpretativo no recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1930928 RJ 2021/0204508-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Observa-se, ademais, que a ação penal foi deflagrada após a não realização de audiência preliminar destinada à eventual proposta de transação penal, circunstância atribuída à própria acusada, que deixou de comparecer ao ato designado, embora assistida por advogado constituído, manifestando desinteresse na medida despenalizadora.

Outrossim, a alegação de nulidade somente suscitada em sede recursal encontra-se atingida pela preclusão, uma vez que não foi arguida no momento oportuno, tampouco demonstrado prejuízo decorrente do procedimento adotado.

Assim, inexistindo violação a direitos da apelante ou irregularidade capaz de macular o devido processo legal, deve ser afastada a preliminar arguida.

Diante do exposto, rejeito ambas as preliminares de nulidade processual.

2.DA ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa postula a absolvição da apelante, sustentando a ausência de comprovação da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a insuficiência de provas quanto à autoria.

A pretensão não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal é coeso e suficiente para demonstrar a ocorrência do delito previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/1998, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

A materialidade do crime ambiental encontra-se devidamente comprovada por meio dos elementos técnicos constantes nos autos, especialmente os relatórios de fiscalização e demais documentos elaborados pelo órgão ambiental competente, os quais atestam a supressão irregular de vegetação nativa em área determinada, sem a devida autorização legal.

De igual modo, a autoria delitiva restou evidenciada. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de imputação baseada exclusivamente na condição de proprietária do imóvel, mas de responsabilização fundada em robusto acervo probatório que demonstra o vínculo entre a conduta da apelante e o resultado danoso causado ao meio ambiente.

Observa-se a sentença objurgada:

“(...) A materialidade do crime restou plenamente comprovada pelo auto de infração nº 5P4PEBT8, lavrado em 09/06/2021, que detalha o desmatamento de 117,83 hectares de floresta amazônica, caracterizada como área de preservação permanente, sem qualquer autorização do órgão competente. As imagens de satélite, relatórios de fiscalização, e a presença de vegetação desmatada, constatada através das imagens de sobrevoo da área desmatada, corroboram a existência do crime (id. 79040857). Outrossim, o Demonstrativo de Alteração de Cobertura Vegetal de id. 79040857, pág. 14, demonstra que até agosto de 2019, a cobertura vegetal da área objeto estava intacta, no entanto, menos de dois anos depois, em maio de 2021, aquela mesma área foi totalmente desmatada, com áreas sem qualquer vegetação nativa (...)”

Conforme já destacado quando do exame das preliminares, ficou demonstrado o nexo causal entre a atuação da ré e o desmatamento constatado na área, evidenciando-se que a supressão da vegetação ocorreu sob sua esfera de domínio e com sua ciência acerca da atividade ilícita.

O relatório técnico elaborado pelo órgão ambiental é claro ao apontar a ocorrência do desmate e a correspondência da área degradada com a propriedade vinculada à apelante, circunstância corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, conforme se vê:

“(...) Em 08/06/2021 a equipe do IBAMA com apoio da Força Nacional, em atividade de fiscalização aérea se deslocou até as coordenadas 03°51'40''S/51°57'28,3''W, onde a partir de análise de imagens de satélite detectou um desmatamento mensurado em 117,83 hectares. Durante a vistoria foi possível constatar a informação gerada a partir do polígono indicativo de dano e a identificação de uma casa no local. Após o pouso, a equipe de fiscalização se dirigiu à casa e fomos recebidos pela Sra. Eliane Duarte Lima Machado, CPF: 907.830.342-53 que informou que mora na área com seu marido sr. Josivan Vargas Lima, CPF: 030.645.273-12. Informou que comprou a área de 37 alqueires em setembro de 2019 e não possui contrato de compra e venda. A compra foi executada por meio da troca de bens, foi realizada uma transferência bancária e repassado um carro Sandero. O valor cobrado pelo alqueire foi de R$2.000,00, totalizada R$74.000,00 pela área comprada. A sra. Eliane Machado não quis informar de quem comprou área e assumiu ser responsável pela área denominada "Chácara Ranchinho". No sobrevoo contatamos a presença pastagem com gado, fomos informados que tem aproximadamente 48 cabeças de gado na área. O demonstrativo de cobertura vegetal elaborado pelo IBAMA mostra que em julho de 2017 e agosto de 2019 a área estava preservada, mas a imagem de maio de 2021 já havia ocorrido o desmatamento de 117,83 hectares na área denomina Chácara Ranchinho. Diante das constatações acima foi lavrado os procedimentos de autuação do Sra. ELIANE DUARTE LIMA MACHADO pela destruição de 117,83 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização da autoridade ambiental competente. A área relativa ao auto de infração foi embargada e o Sra. Eliane Machado foi notificada para retirar o rebanho da área embargada no prazo de 30 dias. Os termos lavrados foram entregues a Sra. Eliane Machado no dia 21/06/2021, a mesma não quis assinar termos, mas ficou com a cópia auto de infração, termo de embargo e notificação. Assim, tomou ciência de todos os procedimentos lavrados. (...)”

A alegação defensiva de insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, revelando-se mera tese exculpatória desacompanhada de elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada na sentença.

Assim, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito ambiental tipificado no art. 50 da Lei nº 9.605/1998, não há falar em absolvição, devendo ser mantida integralmente a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/1998. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ENISVALDO DO AMARAL MACIEL contra sentença que o condenou pela prática do crime ambiental previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.605/1998, em razão do desmatamento de 63,23 hectares de floresta em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, impondo-lhe pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, dentre elas prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do apelante com fundamento em erro de proibição, nos termos do art. 21 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o afastamento ou o redimensionamento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se amplamente comprovadas por relatórios de fiscalização, autos administrativos, termos de embargo e dados técnicos produzidos pelo IBAMA, dotados de presunção de legitimidade não infirmada por prova em sentido contrário.

4. A autoria decorre da vinculação do apelante ao imóvel rural onde ocorreu o desmatamento, regularmente inscrito em seu nome no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sem demonstração de transferência de posse ou responsabilidade a terceiros no período dos fatos.

5. O erro de proibição exige prova de inevitabilidade ou escusabilidade, não se caracterizando pelo mero desconhecimento subjetivo da norma ou por alegada permissividade social.

6. O desmatamento de extensa área de floresta nativa na Amazônia Legal, sem licença ambiental, constitui conduta de ilicitude notória, especialmente para proprietários rurais, sendo exigível a prévia busca de autorização administrativa.

7. A alegação de contexto político ou de práticas semelhantes por terceiros não afasta a consciência da ilicitude, nem transmuta o ilícito penal em conduta aparentemente lícita.

8. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de erro de proibição em crimes ambientais quando o agente deixa de buscar autorização ambiental prévia.

9. A subsunção da conduta ao art. 38 da Lei nº 9.605/1998 mostra-se correta diante da extensão do dano, da natureza da área atingida e da ausência absoluta de autorização.

10. A discussão sobre a capacidade econômica do condenado para cumprimento da prestação pecuniária constitui matéria própria da execução penal, inexistindo prova nos autos que demonstre incapacidade financeira a justificar a revisão da pena na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro de proibição não se configura em crime ambiental quando o agente, proprietário rural, deixa de buscar autorização ambiental prévia para desmatamento em área de preservação permanente.

2. A revisão do valor da prestação pecuniária demanda análise da capacidade econômica do condenado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo matéria própria da apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 21; Lei nº 9.605/1998, art. 38, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1957098, Apelação Criminal nº 0006519-56.2013.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 19.12.2024; TRF1, ACR nº 0011745-24.2014.4.01.3200, Rel. Juiz Federal Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho, 3ª Turma, j. 22.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800660-36.2024.8.14.0201, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.10.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801459-09.2022.8.14.0053 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

3.DO QUANTUM DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

A defesa igualmente requer a redução do valor fixado a título de pena restritiva de direitos, ao argumento de que o montante estabelecido seria desproporcional à capacidade financeira da ré.

Não lhe assiste razão.

É sabido que a Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da Execução a competência para acompanhar e ajustar o cumprimento da pena, inclusive diante de eventuais modificações supervenientes na situação do condenado ao longo da execução.

Nessa perspectiva, dispõem os arts. 147 e 148 da LEP acerca das atribuições do magistrado responsável pela execução penal, cabendo-lhe deliberar sobre a forma de cumprimento da sanção imposta.

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. (LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984).

No mesmo sentido, o art. 66, inciso V, alínea “a”, do referido diploma legal estabelece competir ao Juiz da Execução determinar a modalidade de cumprimento da pena restritiva de direitos, bem como fiscalizar a sua execução.

Dessa forma, eventual pretensão de modificação quanto à forma ou às condições de cumprimento da pena substitutiva não se revela adequada para apreciação em sede de apelação, incumbindo ao Juízo da Execução avaliar a questão e promover os ajustes que entender necessários.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme decisão deste E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/1998. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ENISVALDO DO AMARAL MACIEL contra sentença que o condenou pela prática do crime ambiental previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.605/1998, em razão do desmatamento de 63,23 hectares de floresta em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, impondo-lhe pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, dentre elas prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do apelante com fundamento em erro de proibição, nos termos do art. 21 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o afastamento ou o redimensionamento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

10. A discussão sobre a capacidade econômica do condenado para cumprimento da prestação pecuniária constitui matéria própria da execução penal, inexistindo prova nos autos que demonstre incapacidade financeira a justificar a revisão da pena na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801459-09.2022.8.14.0053 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

4.DA REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA

A defesa requer, ainda, o redimensionamento da pena de multa, sustentando a incapacidade financeira da apelante para arcar com o valor fixado na sentença.

Assiste-lhe razão.

A pena de multa constitui sanção penal autônoma e cumulativa aplicável aos delitos previstos na legislação ambiental, inclusive ao tipo descrito no art. 50 da Lei nº 9.605/1998, devendo ser fixada em observância aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a multa é estabelecida em dias-multa, variando entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), sendo o valor unitário fixado entre um trigésimo e até cinco vezes o maior salário-mínimo vigente à época do fato. Já o art. 60 do mesmo diploma legal determina que o magistrado considere a situação econômica do réu ao definir o valor de cada dia-multa.

Dessa forma, o sistema trifásico da pena impõe que o número de dias-multa guarde correspondência com a gravidade concreta do delito e com a pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o valor de cada dia-multa deve refletir a capacidade econômica do condenado, de modo a evitar tanto a ineficácia da sanção quanto eventual excesso punitivo.

No caso em exame, verifica-se que a pena corporal foi fixada próxima ao mínimo legal, ao passo que a multa foi estabelecida em patamar elevado, correspondente a 100 (cem) dias-multa, circunstância que evidencia desproporcionalidade entre as reprimendas impostas.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta no sentido de que a pena de multa deve observar relação de equilíbrio com a pena privativa de liberdade, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. (Precedente: AgRg no AREsp 2.548.333/RS/2025)

Assim, constatada a ausência de harmonia entre as sanções aplicadas, impõe-se a redução do quantitativo de dias-multa para adequá-lo à pena corporal fixada, preservando-se, contudo, a função repressiva e pedagógica da sanção penal ambiental.

Diante desse contexto, merece reforma a sentença no ponto, a fim de redimensionar a pena de multa aplicada à apelante, adequando-a aos parâmetros legais e à proporcionalidade exigida no caso concreto, ao quantum de 16 (dezesseis) dias-multa.

Pelo exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença
tão somente em relação ao quantum da pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA,
12
de
março
de 2026.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026